Tribunal: STF
Processo: HC 225294
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 174.433/RO.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando a revogação da prisão, sendo denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário ao STJ.



    4. O Ministro Relator, no âmbito da Corte Superior, deferiu pedido liminar, em 12/12/2022, afastando a prisão preventiva do paciente. Entretanto, ao apreciar o mérito do recurso, em 09/02/2023, assentou a ausência, no processo, de peça essencial à análise da controvérsia, cassando a liminar anteriormente concedida, restando o recurso não conhecido. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Frisa a necessidade de reavaliação da custódia em razão da pandemia de Covid-19. Salienta a suficiência de medida cautelar diversa. Aponta condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. 



    6. Requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia pela medida de monitoramento eletrônico. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, não conheceu do recurso interposto pela defesa, limitando-se a assentar a deficiência na instrução do processo, considerada a ausência de peça essencial à análise da controvérsia. Eis o trecho pertinente da decisão: 



    “(...) Após análise mais detida dos autos, verifica-se que, embora não se vislumbre fundamentação idônea a justificar a custódia preventiva na decisão acostada aos autos à fl. 564, cuida-se de decisão proferida em audiência por videoconferência, na qual constou, apenas, a parte dispositiva, não tendo sido trazido aos autos o seu inteiro teor, em especial, os fundamentos de que se valeu o magistrado para a decretação do cárcere cautelar, o que enseja o não conhecimento do presente recurso por falta de peça essencial. (...)” (e-doc. 10, p. 3; grifos nossos)



    9. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la, valendo ressaltar que o impetrante, neste Habeas Corpus, deixou de juntar a decisão pela qual imposta a custódia, apresentando, apenas, pronunciamento por meio do qual o Juízo de origem, em 27/01/2023, em audiência de instrução e julgamento, manteve a medida extrema, entendendo permanecerem hígidos os fundamentos da prisão (e-doc. 6). 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator